Tribunal: TJSP
Processo: 2068487-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral de tratamento quimioterápico, sob pena de multa diária de R$20.000,00, limitada a R$1.000.000,00. Inconformismo. Descabimento. Irresignação restrita às astreintes. Valor elevado proporcional ao bem jurídico tutelado, urgência do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral de tratamento quimioterápico, sob pena de multa diária de R$20.000,00, limitada a R$1.000.000,00. Inconformismo. Descabimento. Irresignação restrita às astreintes. Valor elevado proporcional ao bem jurídico tutelado, urgência do tratamento necessário e ao porte econômico do agravante. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Possibilidade de redução de astreintes a qualquer tempo, uma vez verificada a incompatibilidade com a obrigação principal. Desnecessidade de redução de antemão. Decisão mantida. Agravo improvido.